Tribunal: TJSP
Processo: 0036186-27.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração do crime definido no artigo 28 da lei n. 11.343/2006. Infração penal de menor potencial ofensivo. Remessa do feito para a Justiça Comum sob o fundamento de que as sanções tipificadas nos artigos 28 e 33 da lei no 11.343/2006, superariam o limite de 2 (dois) anos, previsto no artigo 61 da lei no 9.099/1995. Aceitação do processo pelo MM. Juízo da 2a Vara

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração do crime definido no artigo 28 da lei n. 11.343/2006. Infração penal de menor potencial ofensivo. Remessa do feito para a Justiça Comum sob o fundamento de que as sanções tipificadas nos artigos 28 e 33 da lei no 11.343/2006, superariam o limite de 2 (dois) anos, previsto no artigo 61 da lei no 9.099/1995. Aceitação do processo pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca, onde o feito tramita desde 2019. Juízo que, durante a audiência de instrução e julgamento, reconheceu sua incompetência para processar o feito ao argumento de que se trata de delito de menor potencial ofensivo, determinando sua redistribuição para o Juizado Especial. Impossibilidade de retorno do feito ao JECRIM. Aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Súmula no 79 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0036186-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA
COMARCA DE CAMPINAS e Interessado WESLEY RICARDO FARIAS SOUZA,
é suscitado MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE
CAMPINAS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar como compente o Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, ora suscitado.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0036186-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26788
2
Voto no: 26788
Conflito de Jurisdição no: 0036186-27.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Suscitante: MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial
Criminal de Campinas
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Campinas
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração do
crime definido no artigo 28 da lei n. 11.343/2006. Infração
penal de menor potencial ofensivo. Remessa do feito para a
Justiça Comum sob o fundamento de que as sanções
tipificadas nos artigos 28 e 33 da lei no 11.343/2006,
superariam o limite de 2 (dois) anos, previsto no artigo 61
da lei no 9.099/1995. Aceitação do processo pelo MM. Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca, onde o feito tramita desde
2019. Juízo que, durante a audiência de instrução e
julgamento, reconheceu sua incompetência para processar o
feito ao argumento de que se trata de delito de menor
potencial ofensivo, determinando sua redistribuição para o
Juizado Especial. Impossibilidade de retorno do feito ao
JECRIM.
Aplicação
do
princípio
da
perpetuatio
jurisdictionis. Súmula no 79 deste E. Tribunal de Justiça.
Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado
procedente. Competência do MM. Juízo da 2a Vara Criminal
da Comarca de Campinas, ora suscitado.
Cuida-se de conflito negativo de jurisdição instaurado
pelo MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Campinas em face do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca, nos
autos da ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo em desfavor de Wesley Ricardo Farias Souza, para apuração da prática,
em tese, do crime definido no artigo 28 da lei n. 11.343/2006.
Designado o Juízo suscitado para apreciar as medidas
urgentes (fl. 20).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento do conflito, declarando-se competente o juízo suscitado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0036186-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26788
3
26/28).
É O RELATÓRIO.
Configurado está o conflito negativo de jurisdição, nos
termos do artigo 114, inciso II, do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que foi lavrado boletim de ocorrência
para apurar a conduta de Wesley Ricardo Farias Souza, que foi flagrado
portando entorpecente no seu retorno ao estabelecimento prisional.
A ação foi inicialmente distribuída para o Juizado
Especial Criminal de Campinas e, após requerimento do Ministério Público
(fls. 67), sob fundamento de que as sanções tipificadas nos artigos 28 e 33 da
lei no 11.343/2006, superariam o limite de 2 (dois) anos, previsto no artigo 61
da lei no 9.099/1995, foi determinada a remessa do procedimento a uma das
Varas Criminais da mesma comarca (fls. 68).
Recebidos os autos pela 2a Vara Criminal de Campinas,
o Ministério Público ofereceu denúncia em relação a Wesley Ricardo Farias
Souza, dando-o como incurso no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (fls. 1/2) e,
em seguida, o investigado apresentou defesa, sem arguição de qualquer
preliminar (fls. 102).
Após, por decisão datada de 17 de dezembro de 2019,
a denúncia foi recebida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Campinas,
bem como designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia
11 de maio de 2020 (fls. 103/104).
Na referida solenidade, após manifestação do parquet
(infração de menor potencial ofensivo), o juízo reconheceu sua incompetência
para processar o feito e determinou sua redistribuição para o Juizado Especial
(fls. 187/188) que suscitou o presente conflito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0036186-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26788
4
Nesse contexto, razão assiste ao suscitante.
A respeito do assunto, ensina Julio Fabbrini Mirabete
que “não há no Código de Processo Penal dispositivo semelhante ao art. 87
do CPC, pelo qual a competência se determina no momento em que a ação
tem início, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito se
ocorridas posteriormente. Mas pode-se entender que há lacuna na lei
processual penal, devendo ser aplicado, por analogia, o art. 87 do CPC,
diante do que dispõe o art. 3o do CPP, assegurando-se com isso os princípios
do juiz natural e da perpetuação da jurisdição” (Código de Processo Penal
interpretado. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 298).
Desse modo, admitir-se o retorno dos autos ao Juizado
Especial Criminal importaria em violação ao princípio da perpetuação da
jurisdição.
Sobre o tema, mutatis mutandis, confira-se a
jurisprudência desta Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
Contravenção Penal. Ação proposta inicialmente
perante o JECRIM e redistribuída à Justiça Criminal
Comum nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei
9.099/95. Ré que não foi imediatamente localizada e
após dois anos comparece espontaneamente em Juízo.
Devolução do feito ao JECRIM. Impossibilidade.
Posterior localização do acusado não importa em
restabelecimento da jurisdição do Juizado Especial.
Perpetuatio
jurisdictionis.
Conflito
procedente.
Competência do Juízo Suscitado” (Conflito de jurisdição
no 0052248-84.2016.8.26.0000; Relatora: Des. Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0036186-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26788
5
Lucia Romanhole Martucci; Câmara Especial; j.
13/03/2017).
“Conflito
Negativo
de
Jurisdição.
Termo
circunstanciado. Tentativas frustradas de citação do
acusado
pelo
Juizado
Especial
Criminal.
Encaminhamento dos autos à Justiça Comum para
citação por edital. Recebimento da denúncia e
localização do réu. Devolução do processo ao Juizado
Especial. Impossibilidade. Encerramento da competência do Juizado Especial quando do
encaminhamento dos autos à Justiça Comum. Previsão
expressa do art. 66, p.ú., Lei n. 9.099/95. Súmula n. 79,
TJ/SP. Determinada a competência do Juízo Comum
suscitado. Conflito procedente” (Conflito de jurisdição
no 0033702-15.2015.8.26.0000; Relatora: Des. Lidia
Conceição; Câmara Especial; j. 16/11/2015).
“Conflito de Jurisdição - infração de menor potencial
ofensivo - redistribuição dos autos à Vara Criminal, nos
termos do artigo 66, parágrafo único, da lei 9.099/95 -
prisão do réu após a remessa dos autos, constatada após
diligências no sentido de localizá-lo - impossibilidade de
retorno do feito ao Juizado Especial Criminal -
perpetuação da jurisdição - artigo 87 do Código de
Processo Civil, aplicado por analogia ao processo penal
- inteligência do enunciado criminal 51 do FONAJE e
súmula 79 do TJSP - precedentes - conflito procedente -
competência do juízo suscitado” [Conflito de jurisdição
no 0024711-50.2015.8.26.0000; Relator: Des. Eros Piceli
(Vice Presidente); Câmara Especial; j. 21/09/2015].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0036186-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26788
6
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito de
jurisdição, para declarar competente o MM. Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR